Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0727263-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALENCAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: JAKSON DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por ALENCAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 1.153 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.954.380/SP) (ID 64852273). Alega, para tanto, que, em que pese a negativa de seguimento do apelo quanto ao não enquadramento da verba honorária na exceção prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, outra tese autônoma foi ventilada no especial, no sentido de ser possível a mitigação de tal regra, admitindo-se a penhora de verba salarial do devedor, desde que não comprometida a sua subsistência e a de sua família. Afirma que há amparo jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em relação ao argumento acima traçado, que tem relativizado a impenhorabilidade prevista no CPC em situações excepcionais independentemente da natureza jurídica do crédito executado. Sem contrarrazões (certidão ID 65501206). Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida. Com efeito, nas razões do apelo, a ora agravante sustenta que se revela necessário o exame das circunstâncias fáticas que envolvem a lide a fim de permitir ou não a penhora de verba salarial para o pagamento dos honorários advocatícios, aspecto também contemplado no Tema 1.153 do STJ e não apreciado pelo órgão julgador. Diante de tais circunstâncias, com esteio no artigo 1021, § 2o, do CPC, passo à análise do recurso especial. O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). A ementa do referido precedente é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔS CUEVA, DJe de 17/9/2024). (g.n.). Oportuna ainda a transcrição de trecho extraído do voto condutor do paradigma acerca da possibilidade de penhora das verbas de caráter remuneratório a partir do exame do caso concreto, in verbis: (...) Estender tal prerrogativa aos honorários advocatícios, e em consequência aos honorários devidos a todos os profissionais liberais, implicaria que toda e qualquer verba que guardasse alguma relação com o trabalho do credor ou com qualquer outra fonte de renda destinada ao seu sustento e de sua família também deveria ser reconhecida como tal, tornando regra a exceção que o legislador reservou apenas situações extremas. (...) Tal compreensão não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, (...). Em qualquer hipótese, portanto, independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no art. 833, IV, do CPC/2015 caso se verifique, a partir da análise do caso concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor dele próprio e de seus dependentes. (g.n.). Considerando que o acórdão rechaçado não procedeu ao exame das peculiaridades do presente caso no tocante ao prejuízo da subsistência do devedor e sua família com a penhora de verba salarial, devem os autos, com fundamento no inciso II do artigo 1.030 do CPC, ser remetidos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031